Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-18.2014.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000693-18.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO - CPF: 058.447.981-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE PELA PRÁTCA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO –
1.

PRETE
NDIDA ABSOLVIÇÃO

PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º
11.343/2006

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA EXISTÊNCIA DO
ANIMUS ASSOCIATIVO
– INVOCAÇÃO DO
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NA CONDUTA ILÍCITA FORAM CORROBORADOS PELAS PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.
PEDIDO DE
REAJUSTE DAS PENAS-BASES IMPOSTAS EM DESFAVOR DO RÉU
– POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NO TOCANTE AO CRIME DE TRÁFICO E UM VETOR JUDICIAL NA ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – VIABILIDADE DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS PELA NATUREZA DE DROGA, COM REAJUSTE DO
QUANTUM
EXCLUSIVAMENTE PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO –
3.
PRETENSO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
– CABÍVEL EM AMBAS AS INFRAÇÕES PENAIS – AGENTE QUE POSSUÍA 19 ANOS AO TEMPO DO FATO –
4.
PEDIDO DE
INCIDÊNCIA DA FIGURA PRIVILEGIADA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO §4.º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGA –
5.
PLEITO DE
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
– NÃO CABIMENTO –
QUANTUM
QUE NÃO SE AMOLDA A OUTRO MAIS BRANDO –
6.
PREQUESTIONAMENTO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As condições em que se desenvolveram as ações criminosas; as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente acompanhado de apetrechos sabidamente utilizados para o tráfico, aliadas aos depoimentos prestados pelo adolescente infrator e pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e as autorias dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório tal como prolatado.

2. No tocante ao crime de tráfico de entorpecente, carecem fundamentos idôneos para negativar os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, a comportar o reajuste da pena-base, sem, contudo, arbitrá-la no mínimo, porquanto remanesce válido o argumento que se ampara na natureza de droga apreendida e a sua alta nocividade. Do mesmo modo, inexistem fundamentos concretos para desabonar as consequências do crime de associação para o tráfico, sendo de rigor modular o acréscimo advindo da qualidade do entorpecente apreendido, a fim de guardar proporcionalidade com a atuação outrora realizada.

3. Subsistindo provas de que o agente possuía 19 anos ao tempo do cometimento dos crimes, impositivo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

4. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, se demonstrada a dedicação do agente às atividades criminosas, corroborada pela condenação nas sanções do crime do crime de associação para o tráfico.

5. Na hipótese em que a pena final imposta ao apelante ultrapassa 08 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime fechado para outro mais brando, por notória ausência do requisito objetivo previsto em lei.

6.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais, ficando, pois, prequestionados.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO
contra a r. sentença de ID 54068967 - Pág. 193/205, prolatada pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0000693-18.2014.811.0064 - Cód. 617610, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI c/c art. 35,
caput
da Lei n.º 11.343/06
, impondo-lhe quanto ao
primeiro crime
à pena de
09 anos e 04 meses de reclusão
, além de 700 dias-multa, e, no
tocante ao segundo
, à sanção de
05 anos de reclusão
, além do pagamento de
800 dias-multa
, fixando-se para as reprimendas privativas de liberdade o
regime inicial fechado
e, para
as pecuniárias
, o cálculo
à razão de 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda no bojo do r.
decisum
, o apelante foi
absolvido
do crime previsto no art. 33, §1.º, da mesma lei, em razão da incidência do princípio da consunção, sendo, ademais,
declarada extinta a punibilidade
do corréu
Rodrigo de Oliveira
, com fulcro no art. 107, inciso I do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 54068967 - Pág. 219/249, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente almeja a
absolvição do crime de tráfico de entorpecente por insuficiência de provas
,
sob o viés de que os elementos inquisitivos não foram corroborados em juízo, salientando, outrossim, a impossibilidade de amparar o édito condenatório exclusivamente nos depoimentos prestados pelos policiais militares atuantes na elucidação do fato.

De forma subsidiária, ressaindo desconstituída a figura de ‘traficante’ (sic), postula
a absolvição do crime de associação para o tráfico
, acrescentando ao raciocínio o argumento de que não se extraem dos autos o elemento subjetivo do tipo penal, refletido no dolo específico de praticar o comércio malsão com habitualidade e em unidade de desígnio com outrem.

No tocante às
dosimetrias penais
, requer as
readequações das penas-bases impostas
, pois os vetores judiciais desabonados não foram devidamente fundamentados e, para além disso, as exasperações deles decorrentes mostram-se desproporcionais. Exclusivamente quanto ao crime de tráfico, vindica o
reconhecimento da causa de diminuição da pena, prevista no § 4.º do art. 33 do Código Penal
, porquanto presentes todos os requisitos legais, ao passo que tão somente no tocante ao crime de associação para o tráfico, requer a
incidência da atenuante da menoridade relativa
.

Sobrevindo as readequações das sanções nos moldes vindicados,
o apelante almeja o abrandamento do regime de cumprimento da pena
, sob o viés de que a escolha do magistrado não ressaiu fundamentada, sendo vedada a imposição do fechado unicamente por se tratar de crime equiparado a hediondo, dada

a inconstitucional do art. 2.º, §1.º da Lei n.º 8.072/90. Por fim,
prequestiona

o art. 1.º, inciso III e o art. 5.º, LVII ambos da CF; o art. 33 e art. 59,
in fine
do Código Penal; o art. 33, caput e §4.º c/c art. 40, inciso VI e art. 35 todos da Lei n.º 11.343/06.

Nas contrarrazões acostadas no ID 54068967 - Pág. 262/284, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do apelo às avessas
, pois

ressalva as dosimetrias penais, com o destaque de que
“em relação ao motivo, às circunstâncias e consequências do crime, no caso concreto, quer parecer ao Ministério Público que são normais do tipo, razão pela qual, nesse ponto, o apelo deve ser provido”
(sic – 54068967, Pág. 278); assomando a isso a necessidade de se proceder o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer escrito de ID 56716954 opinando pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, a fim de que sejam reajustadas as penas impostas ao apelante.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que, na data de
12 de janeiro de 2014
, por volta das 09h40,em residência particular localizada na rua Euclides da Cunha, casa 13, bairro Jardim Rui Barbosa, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante
ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO
, vulgo “De Menor”, em unidade de desígnio com
Rodrigo de Oliveira
e o adolescente
W.S.S
, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros
10 porções
de substância análoga à
cocaína
, com massa de
3,25g
, assim como apetrechos relacionados ao comércio malsão, a exemplo de
163g de ácido bórico
e sacolas recortadas, além da quantia de
R$ 571,00
.

Segundo narrativa do órgão acusatório, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas apontando que a residência do apelante era ponto de comercialização de entorpecente, assim como asseverando que ele atribuía a um adolescente o ônus transportar as porções adquiridas até os clientes.

Nesse contexto, os agentes públicos dirigiram-se até o logradouro e adentraram no imóvel, onde apreenderam os itens acima destacados, assim como encontraram o adolescente e o corréu Rodrigo, que, sem delongas, admitiram a dependência química, além da prestação de serviços ao ora recorrente, cujo pagamento se dava em ‘petecas’ (sic) de entorpecentes.

Por tais fatos,
ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO
foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
c/c art. 40 VI c/c art. 35,
caput
todos da Lei n.º 11.343/06, evidenciando-se, noutro viés, a sua absolvição pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33, §1.º da Lei Antidrogas.

Cumpre registrar que
Rodrigo de Oliveira
foi denunciado em idênticas sanções, contudo, faleceu no curso do processo (ID 54068967 - Pág. 143), a resultar a declaração de extinção de punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal.

Diante desse contexto, o ora apelante ora exsurge inconformado.

1.

DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E, SUBSIDIARIAMENTE, DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

A
materialidade delitiva
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 54068967 - Pág. 10), do termo de exibição e apreensão (ID 54068967 - Pág. 25), do boletim de ocorrência (ID 54068967 - Pág. 26), do laudo pericial preliminar e definitivo (ID 54068967 - Pág. 31; 54068967 - Pág. 138) e do relatório policial (ID 54068967 - Pág. 45/47).

Do mesmo modo, carecem dúvidas no tocante à
autoria delitiva
, pois, ainda na
fase extrajudicial
, o adolescente
Wesley Santos da Silva
atribuiu a
ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO
a prática do comércio malsão e demonstrou a unidade de desígnio preexistente entre eles, asseverando que há aproximadamente uma semana fazia o “corre” para os motoristas que estacionavam no Posto Esplanada, no qual estes entregavam-lhe a pecúnia e, ato contínuo, dirigia-se até a residência do ora apelante para adquirir o narcótico, retornando ao local em que os clientes se encontravam, onde recebia uma “birita” para o próprio consumo a título de pagamento do ‘serviço’ (ID 54068967 - Pág. 23).

Na mesma toada, os policiais militares
Anderson Novaes Santos
e
Jânio Castor de Abreu
registraram na
fase inquisitiva
a existência de inúmeras denúncias noticiando a prática do comércio pernicioso pelo apelante, no interior da sua residência e com auxílio de inimputável, a ensejar o início de diligências, mediante observação do local indicado.

Especificadamente na data do fato, visualizaram intensa movimentação no imóvel, motivando-lhes a ingressar no seu interior e, por consequência, apreender drogas e apetrechos relacionados à conduta ilícita. Relembraram, outrossim, que um adolescente e um imputável faziam-se presentes no local da diligência e, nessa ocasião, confessaram a dependência química, assim como o exercício da “correria” para o réu, refletido no ato de transporte do narcótico, cujo pagamento se dava com a entrega de drogas para o consumo (ID 54068967 - Pág. 11/12; Pág. 13).

Malgrado o inimputável não tenha sido inquirido em juízo, agentes públicos
Anderson Novaes Santos
e
Jânio Castor de Abreu
compareceram à
audiência de instrução e julgamento
, ocasião em que corroboraram as narrativas anteriores, bem como relembraram as inúmeras denúncias feitas pelos vizinhos da residência do réu, todas mencionando o seu apelido e revelando a venda de entorpecente no local com a permissão de uso no local, gerando intensa movimentação, além de muita ‘bagunça’ (sic).

As testemunhas recordaram, por oportuno, que o narcótico apreendido encontrava-se na cozinha, juntamente com apetrechos usualmente utilizados por traficantes, a exemplo de sacolas plásticas recortadas, tesoura e prato, sendo localizado no quintal expressiva quantidade de ácido bórico, o qual sabidamente possui a finalidade de aumentar as porções comercializadas e, por consequência, o lucro advindo do comércio malsão. (Relatório de Mídia de ID 54068968 - Pág. 1).

Além do mais, segundo a testemunha
Anderson Novaes Santos
,

os detalhes da ação ilícita perpetrada pelo réu foram repassados pelo adolescente, estes no sentido de que residia no barraco existente aos fundos do local da diligência e, em troca, entregava o narcótico aos clientes do réu, recebendo ainda uma ou duas porções para o consumo pessoal. (Relatório de Mídia de ID 54068968 - Pág. 1).

Com efeito, ao contrário do sustentado pela Defesa, os elementos inquisitivos que atribuíram ao insurgente o cometimento do comércio pernicioso foram satisfatoriamente corroborados por provas válidas e aptas a influir na convicção do julgador, em especial as elucidações dos policiais militares responsáveis por elucidar o crime.

Oportunamente, friso que o fato de as testemunhas mencionadas consistirem nos agentes de segurança pública responsáveis por diligenciarem a ocorrência, por si só, não mitiga a idoneidade dos seus relatos e tampouco elide o valor probatório dos seus depoimentos judiciais,
especialmente quando estão em consonância com os demais elementos que integram o acervo probatório dos autos e quando inexiste no caderno processual qualquer demonstrativo concreto de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito, exatamente como se dá na hipótese.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, já tendo a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas assentado, em sede de uniformização de jurisprudência, que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No contexto dos autos, de rigor somar aos testemunhos policiais as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, indicativas da traficância, pois, além das porções de entorpecentes apreendidas na residência, o apelante foi flagrado com quantia de dinheiro em espécie, na ordem de
R$ 571,00
, cuja origem lícita não ressaiu comprovada, porquanto ausentes provas no tocante à possível ocupação na zona rural daquela urbe.

De mais a mais, é pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
ex vi
-
Enunciado Orientativo n.º 7
, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Noutro viés, cumpre dizer que as
versões apresentadas pelo réu
se mostram contraditórias entre si, pois, em um
primeiro momento
negou a posse do narcótico apreendido no seu imóvel, acrescentando o desconhecimento quanto à presença de outras pessoas no seu imóvel, ao passo que
posteriorment
e sustentou a sua dependência química e atribuiu toda a responsabilidade criminal ao falecido amigo
Rodrigo de Oliveira
, acrescentando, outrossim, que a chegada do adolescente ao local ocorreu pouco antes do início da diligência policial, sendo as declarações por ele prestada derivadas de “suborno” (sic) feito pelos agentes de segurança pública, a fim de injustamente incriminá-lo.

Não obstante tal atuação, assente o entendimento de que
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício

(
ex vi
- Enunciado Orientativo n.º 03 da TCCR/TJMT)
.

Além do mais, ao que se vê, o réu almejou desvencilhar-se da culpa a atribuindo a individuo já falecido, e incapaz de contestá-lo, assim como apresentou justificativa descompassada no tocante às elucidações do adolescente, porquanto ausentes evidencias de que os policiais militares coagiram o inimputável a atribuir-lhe a autoria delitiva.

Logo, tal versão
não detém força probatória suficiente para se contrapor àquelas provas produzidas pelo órgão acusatório
, inviabilizando a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Noutro norte, especificamente no que se refere ao
crime tipificado no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06
,
s
abe-se que a sua configuração ocorre
com a
associação
de duas ou mais pessoas, voltadas para o
fim específico
(elemento subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
e §1.º, e 34 da Lei n.º 11.343/06, inexistindo, contudo, a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Além disso, a doutrina e jurisprudência consentem que constituem pressupostos deste delito, também, a
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que, para a caracterização do delito, não basta o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes. Ao revés.
É imprescindível a verificação do dolo específico de
associar-se de forma estável
.
Ou seja, é necessário identificar certa permanência na
societas criminis
, não devendo confundi-la com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci pontua:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
”
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 361] – Destaquei.

In casu
, ao contrário do sustentado pela Defesa, percebo que o acervo probatório
revela, com substância e segurança
, a ocorrência do
ânimo associativo
entre os apelante
ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO
, o corréu falecido
Rodrigo
e o adolescente
Wesley
, que juntos se organizavam para a prática do narcotráfico de forma
sólida
,
permanente
e com
divisão de tarefas
.

Conforme se depreende das provas já destacadas, ao tempo da atuação policial no imóvel pertencente ao recorrente, o imputável
Rodrigo
e o adolescente Wesley também se faziam presentes no local, o primeiro deles aparentemente dormindo nos fundos, a indicar que ali também era a sua habitação, sendo tal circunstância extensível ao inimputável, pois revelou morar no local há uma semana, adimplindo a locação por meio do seu serviço ao comércio malsão.

Somado a isso, os policiais militares corroboraram judicialmente os seus depoimentos no sentido de que os indivíduos vistos na residência do réu confirmaram o auxílio ao narcotráfico ali existente, no qual recaía-lhes o ônus de entregar os itens aos clientes, indicando, assim, notória divisão de tarefa entre eles.

Além disso, não passa desaparecido que o apelante o afã de se eximir da responsabilidade criminal asseverou em juízo que um amigo deixara o ácido bórico no quintal da sua residência e, em seguida, pontuou a longa amizade existente entre ele e
Rodrigo
, “desde a infância” (sic), tratando-se, assim, de mais uma evidencia acerca do
animus associativo
existente entre os presentes no local, que transcendia a um mero concurso eventual de agentes.

Portanto, sopesado tudo isso, e
inexistindo e
lementos que descredenciem a versão narrada pelos policiais, cujos depoimentos se apresentam em sintonia e consonância com os demais elementos probantes, não há motivos que justifiquem a prevalência da negativa de autoria sustentada pelos apelantes. Ao revés, é certo que os depoimentos testemunhais colhidos

em juízo, ratificando e corroborando os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, são suficientes para ensejar a penalização dos increpados pelos ilícitos discutidos na ação penal.

Com essas considerações, concluo que o acervo probatório dos autos é apto para subsidiar o veredicto condenatório proferido em desfavor de
ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para esta finalidade, sendo de rigor sua
manutenção.

2.

DA DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE:

Noutro viés, denota-se que a autoridade judiciária, iniciando o processo de individualização da pena, desabonou os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e, para além disso, sopesou negativamente a natureza da droga apreendida, quantificando cada uma delas de forma distinta, a perfazer o acréscimo de 03 anos de punição à pena abstrata mínima.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“(...)
os motivos do delito
são egoísticos, posto que o réu se aproveita do vício e fraqueza alheia para angariar lucro, logo
majora a pena em 06 (seis) meses.
As
circunstâncias
não se podem esquecer que o réu ‘montou uma barraquinha’ em seu residência, para promover a venda, logo
majora a pena em

01 ano
. As
consequências
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de arma e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, pois vários usuários e dependentes estão a roubar (assaltos inclusive) e furtar para adquirir a droga. Registro que as
questões de segurança e saúde pública são de responsabilidade de todos os traficante
, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causa vícios, crimes e morte.
Assim, aumento a pena em 01 ano
. (...) A quantidade não merece maior reprovabilidade, já
a natureza da droga (cocaína)
autoriza o recrudescimento da sanção basilar,
devendo a pena ser majorada em 06 meses.

Assim, fixo
a pena-base em 08 anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa”

(sic –

54068967, Pág. 201/202).

Tal como destacado pela Defesa e pela Procuradoria-Geral de Justiça, a sanção imposta ao apelante comporta reparos,
porquanto os argumentos empregados não transcendem as elementares inerentes ao tipo penal.

Nesse viés, a Corte Cidadã posiciona-se no sentido de que a obtenção de
lucro fácil
e os
danos à saúde pública
advindos da ação ilícita não constituem fundamentação
inidônea
para o desabono dos
MOTIVOS
e das
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, sendo cediço, outrossim, que aspectos relacionados à segurança pública constituem responsabilidade estatal, descabendo atribui-lo, ainda que parcialmente, ao réu e aqueles que exercem atividades espúrias. A ilustrar o pensamento:

“
(...)
3. A análise desfavorável do motivo e das consequências do crime exigem fundamentação idônea, não podendo estar amparada em considerações genéricas e inerentes aos tipos penais.

4. Os danos à saúde pública e a obtenção de lucro fácil, abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas
”.
(HC 466.740/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) – Destaquei.

Logo, de rigor
AFASTAR
os desabonos realizados em primeiro grau de jurisdição.

Do mesmo modo, a utilização da residência para a comercialização do entorpecente não representa notória reprovabilidade do seu agir, por se tratar de usual
modus operandi
utilizado pelo pequeno traficante, que faz da sua morada o ponto de difusão de ilícito. Nota-se, ainda, que a o apelante não possuía família constituída ao tempo do fato, de modo que não expôs qualquer ente, em especial filhos infantes, às mazelas decorrentes da sua conduta.

Com efeito, faz-se necessário
EXCLUIR
a carga negativa atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

Enfim, a despeito da quantidade de entorpecente não se revelar expressiva, já que se trata de
3,25g
, denota-se a natureza é altamente deletéria, pois a
COCAÍNA
detém alto poder viciante e gera severas consequências à saúde física e psíquica do indivíduo, cuidando-se, desta feita, de circunstância capaz de recrudescer a sanção do réu, no patamar preestabelecido pelo juiz, isto é, em
06 meses
.

Destarte, diante das alterações realizadas, isto é, exclusão das cargas negativas impostas nos vetores elencados no art. 59 do Código Penal, readéqua-se a pena-base do agente para o valor de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Noutro viés,
no tocante à segunda fase da dosimetria penal
, denota-se que a Defesa postulou a incidência da atenuante da
menoridade relativa
exclusivamente no tocante ao crime de associação para o tráfico, todavia, versa-se de elementar comprovada nos autos por meio do documento indexado no ID 54068967 - Pág. 43, que indica o nascimento do réu em
26/03/1994
e a idade de
19 anos ao tempo do fato
, fazendo
jus
a benesse.

Com efeito, reconheço-a e, por consequência, decresço 06 meses de punição, a perfazer a pena intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Enfim,
quanto à
terceira fase da dosagem penal
e
no que diz respeito a aplicação da
figura do tráfico privilegiado
, mostra-se de todo descabida a sua incidência, pois,
a
teor do disposto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, não se olvida que o apelante possuía primariedade ao tempo do crime, no entanto, denota-se a sua dedicação à atividade criminosa por meio dos depoimentos prestados pelo adolescente e pelos policiais militares, esta no sentido de que ele transformara a

sua residência em boca de fumo, vendendo e a autorizando o uso do narcótico no local, a afastar o preenchimento de um dos requisitos exigidos pela lei.

Além do mais, consoante se depreende do entendimento jurisprudencial, “
(...)
mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
”
(STJ - AgRg no HC 540.492/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020) – Destaquei.

Destarte,
não há se falar em aplicação da causa de diminuição vindicada pela Defesa.

Sob outro ângulo, persiste a
incidência do aumento advindo do art. 40, VI da Lei Antidrogas
, na fração de 1/6, em decorrência de envolvimento de adolescente na conduta ilícita, a resultar para o crime de tráfico de entorpecente a pena definitiva de

05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3.

DA DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Neste ponto, ao que se dessume da r. sentença, a autoridade judiciária negativou exclusivamente as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
e sopesou a
NATUREZA
da droga apreendida, acrescentando 2 anos de punição à pena abstrata, a totalizar a pena-base de 05 anos de reclusão.

Não obstante, para
desabonar o aludido vetor judicial
utilizou-se de fundamentação idêntica àquela exposta no crime de tráfico de entorpecente, refletida no resultado danoso da ação ilícita nos núcleos famílias, assim como no abalo à saúde e à segurança pública após a disseminação de substâncias viciantes, assertivas que, consoante já exposto, traduzem-se em elementos ínsitos ao tipo penal e, assim, inábil para recrudescer a sanção.

Logo,
AFASTA-SE
a carga negativa imposta nas
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
e, por conseguinte, o acréscimo de 01 um ano efetivado pela autoridade judiciária.

Quanto à
NATUREZA
do entorpecente

escolhida pelo grupo para disseminação, conforme anteriormente registrado, de fato, é deletéria, pois a
COCAÍNA
detém alto poder viciante e gera severas consequências à saúde física e psíquica do indivíduo, a ensejar, desta feita, em circunstância capaz de recrudescer a sanção do réu.

Todavia, não se mostra crível a mesma circunstância ensejar acréscimo de 06 meses para o crime de tráfico de entorpecente e o dobro para a associação criminosa, razão pela qual, à luz da proporcionalidade e razoabilidade,
MANTÉM-SE
a desvalorização realizada, mas,
REAJUSTA-SE
o recrudescimento confeccionado para o valor de 06 meses, a perfazer a pena-base de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Noutro viés,
no tocante à segunda fase da dosimetria penal
, denota-se que a Defesa postulou a incidência da atenuante da
menoridade relativa
, cuidando-se, pois, de elementar comprovada nos autos por meio do documento indexado no ID 54068967 - Pág. 43, o qual indica o nascimento do réu em
26/03/1994
e a idade de
19 anos ao tempo do fato
, fazendo
jus
a ela.

Com efeito, reconheço-a e, por consequência, decresço 06 meses de punição, a perfazer a pena intermediária de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Enfim, tal como registrado na r. sentença, inexistem quaisquer causa de aumento e/ou diminuição, tornando o
quantum
em destaque a sanção definitiva para o crime de associação para o tráfico.

4.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Malgrado a omissão da autoridade judiciária quanto à escolha do concurso de crimes,
in casu
, o adequado, na hipótese, é a aplicação do concurso material e consequente somatória das sanções impostas ao apelante, o que enseja, neste momento processual, o
quantum
final de
08 (oito) anos e 10 meses de reclusão.

Sendo assim, à luz do requisito objetivo contido no art. 33, §2.º, alínea ‘a’ do Código Penal, o
regime inicial fechado
é o único adequado à espécie, não se olvidando, outrossim, que este não é o único édito condenatório existente em desfavor do apelante, subsistindo determinado na r. sentença a unificação desta punição com as demais executadas no Processo Executivo Código 640329, em trâmite na 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

À visto disso, remanesce incólume a forma de cumprimento estabelecida em primeiro grau de jurisdição.

5.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

6.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu
ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO
para reajustar as penas-bases impostas aos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, assim como reconhecer em ambas as dosimetrias penais a atenuante da menoridade relativa, perfazendo, em concurso material, à pena final de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa
, calculadas unitariamente no mínimo legal.

Com o julgamento do apelo, comunique-se ao d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT acerca da alteração de pena ora realizada, a fim de que proceda a retificação do cálculo preexistente no executivo de pena em desfavor do ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020